Tribunal: TJES
Processo: 5012951-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012951-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVD SOARES DA SILVA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5012951-65.2022.8.08.0035

Recorrente: DEYVD SOARES DA SILVA

Recorrido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora narra que contratou junto a empresa a ré o fornecimento de serviços de internet Velox. Aduz que no mês de março/2022, o serviço não foi prestado, mas cobrou integralmente pelos mesmos. Assim requer: a utilização do crédito do mês de março na próxima fatura vencida ou outra próxima não paga e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a parte autora busca a reforma da sentença, reiteramos os motivos e pedidos da petição inicial.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada.

Cito a sentença: “
No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada improcedente. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. O autor narra em sua inicial que “no mês de março de 2022, ficou sem internet, vindo a ter diversos problemas em seu trabalho e na vida social.” Ocorre que não apresentou nos autos nenhum indício da alegada falha na prestação dos serviços. A comprovação da falta de sinal poderia ser facilmente demonstrada pelo autor, com “prints” da impossibilidade de acesso, ou até mesmo, com a informação dos números de protocolos das solicitações de serviços. No caso presente, embora há incidência das normas da legislação consumerista, a parte autora não estava dispensada de juntar aos autos indícios mínimos de prova do direito almejado (art. 373, I, do Código de Processo Civil). (...) Reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade por parte do réu, não merece serem acolhidos os pleitos de indenização por danos morais e materiais. A requerida apresentou comprovação de prestação dos serviços, sem qualquer alteração, bem como a ausência de solicitação de reparos por parte do autor. E este, como já dito, sequer apresentou um número de protocolo a embasar suas alegações.

Ressalto que a parte autora não está isenta da obrigação de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Dessa maneira, a ausência de prova do alegado deve ser interpretada em desfavor de quem incumbe o ônus de sua produção, isto é, da parte autora.
Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a cobrança de valores indevidos no contrato de financiamento do veículo caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da vendedora a indenizar os danos morais sofridos pelo comprador.

No caso em análise, vemos os protocolos juntados no ID

5215041, onde demonstram 20 números de protocolos, nos dias 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de março de 2022, pelo que deixa evidenciado algum problema na prestação de serviço e o esforço do consumidor em buscar informações para o problema apresentado.

Os números dos protocolos apresentado pela parte autora não são contestados pela empresa recorrida e muito menos esclarecido qual o teor da reclamação de cada protocolo e solução apresentada.

Assim sendo, o consumidor comprova o pagamento do mês em litígio e demonstra, através de 20 números dos protocolos, suas reclamações junta a empresa requerida.

Assim, evidenciado a falha na prestação de serviço em março de 2022, bem como devido a restituição através de crédito nas próximas faturas no valor de R$

96,85 (noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Salientamos que a empresa não concede nenhuma oportunidade a consumidora de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demonstra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Dentro do mês de março de 2022 foram 20 ligações para empresa recorrida, sendo enviado o número de protocolo de cada ligação, quando a parte autora afirma que as ligações foram para resolução da falta de fornecimento da internet do plano contratado.

Vejamos nossa jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado. 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5.
A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

No que pertine a alegação inexistência de dano moral, esta também merece ser acolhida PARCIALMENTE, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente ao promover cobrança indevida por planos não contratados. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito, diante dos fatos contidos na sentença, ante a cobrança indevida , dificuldade em solução e com continuação da cobrança , entendo que houve descaso com o consumidor. Todos estes fatos, demonstram a insensibilidade, desrespeito e desprezo da Recorrida com o consumidor Recorrente.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrente não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e a restituição em crédito ou pagamento do valor pago referente ao mês de março de 2022 sendo de R$

96,85 (noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)